Tribunal: STJ
Processo: 0008508-67.2019.8.06.0052
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2241392 - CE(2025/0373493-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: ANDERSON FERREIRA DE LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
PREQUESTIONAMENTO.
CITAÇÃO
POR
EDITAL.
NULIDADE
PROCESSUAL. SÚMULAS 282, 283, 284 E
AGRAVO
356/STF.
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que não
conheceu do recurso especial, sob o fundamento de ausência de prequestionamento dos artigos
563 e 566 do Código de Processo Penal e incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os artigos 563 e 566 do Código de Processo Penal
(ii)
foram devidamente prequestionados no acórdão recorrido;
saber se a fundamentação do
recurso especial foi suficiente, para afastar a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de prequestionamento dos artigos 563 e 566 do Código de Processo Penal foi
constatada, pois a matéria neles tratada não foi objeto de exame pelo acórdão recorrido, e não
foram opostos embargos de declaração para buscar o pronunciamento da Corte de origem sobre
os argumentos da acusação, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
4. A fundamentação do recurso especial foi considerada inadequada, pois não rebateu os
fundamentos do acórdão recorrido sobre a aplicação do artigo 564, III, "e", do Código de
Processo Penal, violando o princípio da dialeticidade e atraindo a incidência das Súmulas 283 e
284 do STF.
5. A tentativa de complementar as razões do recurso especial no agravo regimental é vedada, em
virtude da preclusão consumativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial, mesmo em
2.
matérias de ordem pública.
A fundamentação do recurso especial deve ser adequada e
Documento eletrônico VDA54724472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 209fc350-afcc-4590-8cbf-87dfa77ca053

suficiente para rebater os fundamentos do acórdão recorrido, sob pena de incidência das Súmulas
3.
283 e 284 do STF.
É vedada a complementação das razões do recurso especial em agravo
regimental, em virtude da preclusão consumativa.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 563, 564, III, "e", e 566.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas 282, 283, 284 e 356; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo
AREsp 1.737.521/PR,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15.06.2021; STJ, AgRg no REsp 1.923.283/PR,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 05.10.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 209fc350-afcc-4590-8cbf-87dfa77ca053

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2241392 - CE (2025/0373493-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: ANDERSON FERREIRA DE LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
PREQUESTIONAMENTO.
CITAÇÃO
POR
EDITAL.
NULIDADE
PROCESSUAL. SÚMULAS 282, 283, 284 E 356/STF. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que não
conheceu do recurso especial, sob o fundamento de ausência de prequestionamento dos artigos 563
e 566 do Código de Processo Penal e incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os artigos 563 e 566 do Código de Processo Penal
(ii)
foram devidamente prequestionados no acórdão recorrido;
saber se a fundamentação do recurso
especial foi suficiente, para afastar a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de prequestionamento dos artigos 563 e 566 do Código de Processo Penal foi
constatada, pois a matéria neles tratada não foi objeto de exame pelo acórdão recorrido, e não
foram opostos embargos de declaração para buscar o pronunciamento da Corte de origem sobre os
argumentos da acusação, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
4. A fundamentação do recurso especial foi considerada inadequada, pois não rebateu os
fundamentos do acórdão recorrido sobre a aplicação do artigo 564, III, "e", do Código de Processo
Penal, violando o princípio da dialeticidade e atraindo a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
Documento eletrônico VDA53816634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:00
Código de Controle do Documento: f99302dc-cb1d-4d2a-803a-1c37816279b9

5. A tentativa de complementar as razões do recurso especial no agravo regimental é vedada, em
virtude da preclusão consumativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial, mesmo em
2.
matérias de ordem pública.
A fundamentação do recurso especial deve ser adequada e suficiente
para rebater os fundamentos do acórdão recorrido, sob pena de incidência das Súmulas 283 e 284
3.
do STF.
É vedada a complementação das razões do recurso especial em agravo regimental, em
virtude da preclusão consumativa.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 563, 564, III, "e", e 566.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas 282, 283, 284 e 356; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo
AREsp 1.737.521/PR,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15.06.2021; STJ, AgRg no
Rel.
REsp 1.923.283/PR,
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 05.10.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO CEARÁ contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial (fls.
249-252).
A parte agravante aduz, em síntese, que: (I) toda a matéria estaria prequestionada; (II)
não haveria prejuízo na citação por edital; e (III) a fundamentação do recurso especial seria
adequada, permitindo o conhecimento daquele recurso.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para prover também o recurso
especial.
É o relatório.
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA53816634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:00
Código de Controle do Documento: f99302dc-cb1d-4d2a-803a-1c37816279b9

Como se constatou quando do julgamento monocrático, não há prequestionamento dos
arts. 563 e 566 do CPP, pois a matéria neles tratada (com o enfoque que lhe deu o recorrente) não
foi objeto de exame pelo acórdão recorrido. Tampouco foram opostos embargos de declaração para
buscar o pronunciamento da Corte de origem sobre os argumentos da acusação acerca dos referidos
dispositivos. Destarte, a incidência das Súmulas 282 e 356/STF impede o conhecimento do recurso
especial no ponto.
Ressalte-se que, consoante o entendimento desta Corte Superior, mesmo as matérias de
ordem pública exigem prequestionamento. Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO.
NECESSÁRIO
DEMONSTRAR
PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. NULIDADE.
IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS
DE ADMISSIBILIDADE.
I - A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial.
II - In casu, parte agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as
razões apresentadas pelo eg. Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial
com relação à incidência das Súmulas 282, 356 e 284, todas do STF.
III - 'A alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade
absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca de
temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não
preenche os pressupostos de admissibilidade' (AgRg no
Sexta
AREsp n. 982.366/SP,
Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de
.
12/03/2018)
Agravo regimental desprovido".
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Felix Fischer, Quinta
AREsp n. 1.721.960/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2020,
12/11/2020.
As próprias razões deste agravo regimental confirmam tal conclusão, até porque não
indicam nenhum trecho do acórdão recorrido que tenha se manifestado (ainda que implicitamente)
sobre o teor dos dispositivos legais indicados. Correta, então, a aplicação das Súmulas 282 e 356
/STF.
Além disso, a alegação ministerial de que não houve prejuízo na citação por edital foi
apresentada de maneira genérica, sem a explicação exata de como a falta de comunicação pessoal
do réu não teria prejudicado de nenhuma maneira sua defesa no curso da ação penal. Somente com
a leitura do recurso especial, é mesmo difícil entender como inexistiria prejuízo ao acusado, de
forma que a ausência de argumentação precisa e fundamentada prejudica a compreensão da
controvérsia em debate, inviabilizando a análise jurídica apropriada. Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA53816634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:00
Código de Controle do Documento: f99302dc-cb1d-4d2a-803a-1c37816279b9

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE
DOCUMENTO FALSO (ART. 304 C/C 297, AMBOS DO CP). ALEGAÇÃO
GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. SÚMULA 284/STF.
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. PEDIDO CONSIDERADO DESNECESSÁRIO
PELO JULGADOR. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. SÚMULA 7/STJ.
REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a arguição de ofensa
ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade.
2. Segundo pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o deferimento de
realização de diligência e de produção de provas é faculdade do Magistrado, no
exercício da sua discricionariedade motivada, cabendo ao órgão julgador desautorizar a
realização de providências que considerar protelatórias ou desnecessárias e sem
pertinência com a sua instrução. No caso em tela, o juiz sentenciante considerou como
prova da materialidade o laudo de perícia papiloscópica e o laudo de exame de
documento.
3. A questão relativa da desclassificação da conduta não prescinde do revolvimento do
conteúdo fático-probatório dos autos. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula deste
Tribunal.
4. Apesar do quantum da pena imposta ser inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a
presença de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação do regime inicial
mais gravoso e obsta a substituição das penas, nos termos do
§§ 2.o e 3.o, c.c. os
art. 33,
arts. 59 e 44, inciso III, todos do Código Penal.
5. Agravo regimental improvido."
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 1.737.521/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
15/6/2021,
21/6/2021.
Não pode a acusação agora tentar complementar, no agravo regimental, as razões do
recurso especial. Se o recorrente entendia que não há prejuízo na citação por edital, os argumentos
para tanto precisavam constar no recurso especial, sendo vedada a tentativa de somente agora
detalhá-los, em virtude da preclusão consumativa.
Quanto ao
do CPP, o recorrente se limita a alegar que " nenhum dos incisos do
art. 564
artigo 564 do Código de Processo Penal se aplica ao caso concreto para dar guarida à nulidade" (fl.
204). Entretanto, o acórdão recorrido justificou que o vício na citação se enquadra no
III,
art. 564,
"e", do CPP (fl. 174), que trata expressamente do vício de citação, e sua conclusão no ponto não foi
rebatida pelo recorrente.
Na realidade, o recurso especial parece ter ignorado esse trecho do aresto, tanto que
não explica o porquê de considerar equivocada a referência ao inciso III, alínea "e", do
do
art. 564
CPP pela Corte de origem. Essa deficiência na argumentação recursal viola o princípio da
dialeticidade e atrai a incidência das Súmulas 283 e 284/STF, para obstar a admissão do recurso no
ponto. Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA53816634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:00
Código de Controle do Documento: f99302dc-cb1d-4d2a-803a-1c37816279b9

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. CONSTRIÇÃO DE BENS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284/STF.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO POR
VIOLADO. NOVA INCIDÊNCIA DA
SEQUESTRO DO
SÚMULA 284/STF.
DECRETO-
PRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA
LEI 3.240/1941.
ORIGEM ILÍCITA DOS BENS. PRECEDENTES. PROTEÇÃO DO BEM DE
FAMÍLIA. INAPLICABILIDADE. RESSALVA DO
o, VI, DA
ART. 3
LEI 8.009/1990.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A falta de combate aos fundamentos do acórdão recorrido atrai a incidência das
Súmulas 283 e 284/STF.
[...]
5. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
REsp n. 1.923.283/PR,
julgado em
DJe de
)
5/10/2021,
13/10/2021.
Novamente, o agravante não aponta nenhum trecho do recurso especial que tenha
efetivamente desenvolvido argumentação a respeito do tema. Na realidade, como visto acima, o
recurso especial simplesmente ignorou a fundamentação do aresto sobre o
III, "e", do
art. 564,
CPP, chegando a afirmar que o Tribunal local não indicou a hipótese legal de nulidade processual
(dentro do rol do
do CPP), o que contraria expressamente o texto do acórdão. Essa
art. 564
dissociação entre o que de fato foi dito no aresto e a alegação do recurso especial apenas reforça a
aplicação das Súmulas 283 e 284/STF ao caso.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:00
Código de Controle do Documento: f99302dc-cb1d-4d2a-803a-1c37816279b9

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.241.392 / CE
Número Registro: 2025/0373493-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00085086720198060052 4293312017 85086720198060052 850867201980600524293312017
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
RECORRIDO
: ANDERSON FERREIRA DE LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - DECORRENTE DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA - CONTRA A MULHER
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: ANDERSON FERREIRA DE LIMA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54688080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:01
Código de Controle do Documento: b65c132d-20e0-49a9-87b9-36e36d78d7f0

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:01
Código de Controle do Documento: b65c132d-20e0-49a9-87b9-36e36d78d7f0